Tribunal: CARF
Processo: 10280.723401/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2009
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. Súmula Carf no 1
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. GLOSA
É vedada a compensação mediante aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. A compensação de contribuições previdenciárias realizada com créditos discutidos em juízo, sem o trânsito em julgado, sujeita-se a glosa.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN. (Súmula CARF no 210).
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
A multa de ofício integra o crédito tributário e sobre ela incide juros de mora calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). Nessa linha é a Súmula CARF no 108.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUTO DE INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE VINCULAM O AUTUADO AO GRUPO DE FATO.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações tributárias para com a Seguridade Social. Somente quando demonstrados os elementos necessários à caracterização de Grupo Econômico de fato, poderá a autoridade fiscal assim proceder, atribuindo a responsabilidade pelo crédito previdenciário a todas as empresas integrantes do Grupo constituído, conforme preceitos contidos na legislação tributária, notadamente no artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91 c/c com os artigos 121, 124 e 128, do Código Tributário Nacional.
LANÇAMENTO FISCAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL.
Declarada a revelia administrativa pela não apresentação de defesa, inexiste instauração de contencioso.
Por sua vez, o recurso voluntário que não é capaz de fazer superada a matéria quanto à ciência do lançamento fiscal através de edital eletrônico, não deve ser conhecido quanto ao mérito do lançamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.723401/2013-19
ACÓRDÃO
2402-013.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISTRIBUIDORA BIG BENN S.A E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2009
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. Súmula Carf no 1
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa
incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM
JULGADO. GLOSA
É vedada a compensação mediante aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva
decisão
judicial.
A
compensação
de
contribuições
previdenciárias realizada com créditos discutidos em juízo, sem o trânsito
em julgado, sujeita-se a glosa.
Fl. 2239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
2
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
(Súmula CARF no 210).
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
A multa de ofício integra o crédito tributário e sobre ela incide juros de
mora calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (SELIC). Nessa linha é a Súmula CARF no 108.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO
DE FATO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE
VINCULAM O AUTUADO AO GRUPO DE FATO.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem solidariamente
pelo cumprimento das obrigações tributárias para com a Seguridade Social.
Somente quando demonstrados os elementos necessários à caracterização
de Grupo Econômico de fato, poderá a autoridade fiscal assim proceder,
atribuindo a responsabilidade pelo crédito previdenciário a todas as
empresas integrantes do Grupo constituído, conforme preceitos contidos
na legislação tributária, notadamente no artigo 30, inciso IX, da Lei no
8.212/91 c/c com os artigos 121, 124 e 128, do Código Tributário Nacional.
LANÇAMENTO FISCAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL.
Declarada a revelia administrativa pela não apresentação de defesa,
inexiste instauração de contencioso.
Fl. 2240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
3
Por sua vez, o recurso voluntário que não é capaz de fazer superada a
matéria quanto à ciência do lançamento fiscal através de edital eletrônico,
não deve ser conhecido quanto ao mérito do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, (a) em relação ao
recurso voluntário interposto pela Distribuidora Big Benn S.A em conjunto com as solidárias Big
Serviços LTDA, Distribuidora Big Benn Hospitalar LTDA, Nex Distribuidora de Produtos
Farmacêuticos LTDA e Drogaria Guararapes Brasil S.A, conhecer em parte o recurso, não se
apreciando as alegações referentes ao reconhecimento do crédito utilizado nas compensações
declaradas em GFIP, face à renúncia à instância administrativa em decorrência da propositura,
pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto e, na parte conhecida, rejeitar as
preliminares suscitadas para, no mérito, negar-lhe provimento, (b) em relação ao recurso
voluntário apresentado pela DBN Distribuidora Farmacêutica LTDA, conhecê-lo em parte,
apreciando apenas a alegação de “nulidade da intimação por edital” para, nesta parte conhecida,
negar- lhe provimento; (ii) por maioria de votos, em relação ao recurso voluntário apresentado
por Brasil Pharma S.A, dar-lhe provimento parcial, afastando a sua sujeição passiva solidária,
vencido o Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, que negou provimento. O Conselheiro Marcus
Gaudenzi de Faria acompanhou o relator pelas conclusões.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diogo Cristian Denny (suplente
convocado), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de
Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

Fl. 2241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
4
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
DRJ/BEL, consubstanciada no Acórdão 01-32.453 (p. 1.874), que julgou improcedente as
impugnações apresentadas.
Na origem, trata-se de lançamento fiscal com vistas a exigir crédito tributário
referente às contribuições devidas à Seguridade Social em decorrência da glosa de compensações
declaradas em GFIP (DEBCDA 51.014.433-0, p. 02).
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 118), a Fiscalização informa que:
- decorrem os créditos lançados de decisão judicial desfavorável ao sujeito passivo
ou pendente de definitividade, relativas aos processos no 2009.39.00.02540-0 e
0025748-23.2011.4.01.3900;
- das contribuições recolhidas incidentes sobre as verbas remuneratórias, lançadas
no campo compensação da GFIP, conforme foi informado pela empresa, apenas as
relativas ao auxílio-doença, ao auxílio-acidente pago aos seus empregados nos
primeiros 15 (quinze) dias de afastamento e os relativos a 1/3 (um terço) de férias
constitucional, a decisão judicial exarada no processo 2009.39.00.002540-0, em
tese, com base nas informações no site, uma vez que não foi fornecido pela
empresa, nenhum documento comprovando o fato, já transitou em julgado, sendo
reconhecido o direito à compensação; as demais, como o aviso prévio indenizado e
a gratificação natalina proporcional ao aviso prévio indenizado, a decisão foi no
sentido de o fisco abster-se de lançar e encontra-se ainda pendente de julgamento;
- visando identificar as parcelas remuneratórias as quais a justiça reconheceu o
direito de a empresa se compensar das contribuições pagas, solicitamos o
detalhamento destas verbas e ao atender a intimação, apresentou os resumos das
folhas de pagamento do exercício de 2009, os quais não nos permitiram identificar
os referidos valores, uma vez que as compensações se referem, segundo os
processos judiciais analisados, a períodos anteriores a este ano;
- desta feita, pela total impossibilidade de se identificar qual a origem, o período e
os acréscimos legais dos indébitos incluídos no campo compensação da GFIP, bem
como por não haver provas do trânsito em julgado dos processos já citados,
procedemos a glosa dos referidos valores.
Foram lavrados Termos de Sujeição Passiva Solidária em face das seguintes
empresas: DISTRIBUIDORA BIG BENN HOSPITALAR LTDA (p. 103), BIG SERVIÇOS LTDA (p. 105),
BRASIL PHARMA S.A (p. 107), DBN DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA LTDA (p. 109), DROGARIA
GUARARAPES BRASIL S.A (p. 111) e NEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA (p.
113).
Fl. 2242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
5
Cientificados do lançamento fiscal, a Contribuinte, em conjunto com as
responsáveis solidárias BIG SERVIÇOS LTDA, DISTRIBUIDORA BIG BENN HOSPITALAR LTDA, NEX
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA e DROGARIA GUARARAPES BRASIL S/A,
apresentaram a competente defesa administrativa (p. 1.603), defendendo, em síntese, os
seguintes pontos:
- distinção entre a compensação prevista no art. 66 da Lei no 8.383/91 c/c art. 165
do CTN e a disposta nos arts. 170 e 170-A do CTN;
- origem dos créditos compensados: valores de contribuição previdenciárias pagos a
maior;
- hipótese de incidência da contribuição previdenciária patronal: pagamento de
remunerações destinadas a retribuir o trabalho, seja pelos serviços prestados, seja pelo tempo em
que o empregado ou trabalhador avulso permanece à disposição do empregador ou tomador de
serviços;
- não incidência de contribuição previdenciária sobre as seguintes verbas: (i) 15
(quinze) primeiros dias de afastamento do funcionário doente ou acidentado (antes da eventual
obtenção do auxílio-doença ou auxílio-acidente); (ii) salário-maternidade; e (iii) férias gozadas e
adicional de férias de 1/3 (um terço);
- existência de ação judicial discutindo a matéria;
- vinculação dos órgãos de julgamento administrativos ao quanto decidido pelo STJ
em sede de recurso repetitivo;
- inexistência de responsabilidade solidária das empresas BIG SERVIÇOS LTDA,
DISTRIBUIDORA
BIG
BENN
HOSPITALAR
LTDA,
NEX
DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA, DROGARIA GUARARAPES BRASIL LTDA e DBN DISTRIBUIDORA
FARMACÊUTICA LTDA; e
- necessidade de realização de diligência fiscal.
A responsável solidária Brasil Pharma S.A apresentou impugnação própria (p.
1.712), defendendo os seguintes pontos:
- nulidade do lançamento fiscal por ausência de demonstração da configuração da
hipótese normativa, ou seja, no caso concreto, da participação do sujeito passivo e o interesse
comum na prática dos fatos que ensejaram o lançamento;
- inexistência de grupo econômico entre a impugnante e a Distribuidora Big Benn na
época dos fatos geradores;
- inexistência de participação da impugnante nos fatos geradores objeto de
autuação;
- inconstitucionalidade do Art. 30, Inciso IX, da Lei no 8.212/91;
Fl. 2243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
6
- inaplicabilidade da multa ao grupo econômico; e
- ilegalidade da incidência da Taxa SELIC sobre a multa.
A responsável solidária DBN DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA LTDA não impugnou o
lançamento fiscal.
A DRJ julgou improcedente as impugnações apresentadas, nos termos do susodito
Acórdão no 01-32.453 (p. 1.874), conforme ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2009
COMPENSAÇÃO. GLOSA. PRESCRIÇÃO.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código
Tributário Nacional - CTN, e não comprovada a certeza e liquidez dos créditos,
deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados,
com o consequente lançamento de ofício das importâncias que deixaram de ser
recolhidas.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera
de competência do Poder Judiciário.
AÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE IMPEDITIVO AO LANÇAMENTO PARA PREVENIR
A DECADÊNCIA
A decisão proferida, que impede apenas a emissão de ato tendente à cobrança
das exações beneficiadas pela imunidade, não impede o lançamento do crédito
objeto de discussão judicial para efeitos de prevenir a sua decadência, desde que
fique a cobrança respectiva sobrestada até decisão definitiva na ação judicial.
SUSTENTAÇÃO ORAL
A legislação que rege o processo administrativo fiscal não prevê a oportunidade
de sustentação oral no julgamento de 1a instância.
INTIMAÇÃO
As intimações devem ser feitas por via postal, telegráfica ou por qualquer outro
meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte Devedora
Principal, em conjunto com as responsáveis BIG SERVIÇOS LTDA, DISTRIBUIDORA BIG BENN
Fl. 2244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
7
HOSPITALAR LTDA, NEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA e DROGARIA
GUARARAPES BRASIL S/A, apresentaram o recurso voluntário de p. 1.971, reiterando, em síntese,
as razões de defesa deduzidas em sede de impugnação.

Fl. 2245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
8
Ato contínuo, na sessão de julgamento realizada em 03/12/2024, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo em diligência para que a Unidade de Origem
intimasse as responsáveis solidárias acerca do Acórdão no 01-32.453 (p. 1.874), facultando-lhes a
possibilidade de interpor recurso voluntário para esse Egrégio Conselho no prazo de 30 (trinta)
dias, contados a partir da ciência, nos termos da legislação em vigor.
À p. 2.157, a Massa Falida de Brasil Pharma S.A apresentou o seu recurso
voluntário, reiterando também os termos da sua impugnação (p. 1.712).
Na sequência, tem-se que a responsável DBN DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA LTDA
interpôs o seu recurso voluntário (p. 2.198), defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
- nulidade da intimação (referente ao lançamento fiscal) por edital;
- inexistência de responsabilidade tributária; e
- responsabilidade integral da empresa adquirente da Distribuidora Big Benn S.A.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Inicialmente, cumpre destacar que estão em análise, neste momento processual, as
seguintes peças processuais:
- o recurso voluntário interposto pela Contribuinte Devedora Principal
(DISTRIBUIDORA BIG BENN S.A) em conjunto com as responsáveis solidárias BIG SERVIÇOS LTDA,
DISTRIBUIDORA
BIG
BENN
HOSPITALAR
LTDA,
NEX
DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA e DROGARIA GUARARAPES BRASIL S/A (p. 1.971);
- o recurso voluntário apresentado pela responsável solidária Brasil Pharma S.A (p.
2.157); e
- o recurso voluntário apresentado pela responsável solidária DBN DISTRIBUIDORA
FARMACEUTICA LTDA (p. 2.198).
Dessa forma, passemos à análise individualizada de cada apelo recursal supra
destacado.
Do Recurso Voluntário da Contribuinte Distribuidora Big Benn S.A e Responsáveis
Solidárias Big Serviços LTDA, Distribuidora Big Benn Hospitalar LTDA, Nex Distribuidora de
Produtos Farmacêuticos LTDA e Drogaria Guararapes Brasil S.A (p. 1.971)
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido pelas razões a seguir expostas.
Fl. 2246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
9
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário referente às contribuições devidas à Seguridade Social em
decorrência da glosa de compensações declaradas em GFIP (DEBCDA 51.014.433-0, p. 02).
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 118), decorrem os créditos lançados de decisão
judicial desfavorável ao sujeito passivo ou pendente de definitividade, relativas aos processos n°
2009.39.00.002540-0 e 0025748-23.2011.4.01.3900.
Neste particular, o Órgão Julgador de Primeira Instância destacou e concluiu que:
No que concerne à questão em debate, primeiramente, cumpre esclarecer que os
questionamentos formulados pelo devedor principal na esfera judicial, por meio
dos processos no 0025748-23.2011.4.01.3900 (pleiteando a não incidência de
contribuições previdenciárias sobre Adicional sobre Horas-extras, Adicionais
Noturno, de Insalubridade, de Periculosidade e de Transferência, bem como,
Aviso Prévio Indenizado e a correspondente parcela de 13o) e no
2009.39.00.002540-0
(pleiteando
a
não
incidência
de
contribuições
previdenciárias sobre terço constitucional de férias, o salário-maternidade, férias,
auxilio- doença e auxílio-acidente nos primeiro quinze dias de afastamento)
afastam o pronunciamento administrativo quanto ao teor das mesmas.
A matéria não comporta discussão nesta instância administrativa pois tal questão
restará decidida definitivamente pelo judiciário, haja vista a prevalência
hierárquica da decisão judicial sobre a administrativa, consagrada no artigo 5o,
XXXV da Constituição Federal.
No apelo recursal em análise, as Recorrentes pugnam pelo sobrestamento do feito
por força do art. 62-A, § 2o, do RICARF, em razão do reconhecimento da repercussão geral das
matérias versadas no processo administrativo, nos autos do Recurso Extraordinário no 576.967
(salário maternidade).
Outrossim, as Recorrentes destacam que a questão trata do direito à compensação
de créditos tributários reconhecidos por sentenças proferidas nos Mandados de Segurança de nos
2009.39.00.002540-0 e 0025748-23.2011.4.01.3900, impetrados pela Recorrente, DISTRIBUIDORA
BIG BENN LTDA.
Como se vê, resta incontroverso nos presentes autos que o crédito utilizado pela
Contribuinte nas compensações declaradas em GFIP correspondem ao recolhimento de
contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas que, no seu entendimento, não teriam
natureza remuneratória, objeto de ações judiciais ajuizadas pela Contribuinte, conforme
detalhado pela Fiscalização em seu Relatório Fiscal (p. 118).
Tanto é assim que a própria Contribuinte, na impugnação apresentada, no tópico
denominado “IV.7. DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL CORRELATA”, destaca a existência dos
Mandados
de
Segurança,
distribuídos
sob
os
n°
2009.39.00.002540-0
e
0025748-
23.2011.4.01.3900, que guarda pertinência com o quanto debatido no presente Auto de Infração.
Fl. 2247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
10
Ora, como cediço, não pode a Administração Tributária, por seu contencioso
administrativo, imiscuir-se em matéria decidida (ou ser decidida) pelo Poder Judiciário, pois cabe a
este tutelar a Administração, e não o inverso.
É essa, pois, a inteligência da Súmula CARF no 1, já mencionada pela DRJ, in verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Neste espeque, em face da renúncia ao contencioso administrativo nos termos
acima exposto, impõe-se o não conhecimento do recurso voluntário no que tange ao
reconhecimento do crédito utilizado nas compensações declaradas em GFIP, cabendo à Unidade
de Origem, por certo, a necessária observância dos comandos judiciais tanto das ações ajuizadas
pela Contribuinte, quanto das decisões proferidas pelo STF e pelo STJ em sede de repercussão
geral e de recurso repetitivo, respectivamente.
Das Demais Razões Recursais
Com relação às demais razões de defesa deduzidas no apelo recursal apresentado
pela Contribuinte, considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em
sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no inc. I, §
12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa
perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
II - Da Alegada Ilegitimidade Passiva Solidária
Quanto à discussão acerca da sujeição passiva solidária, constata-se nas defesas
apresentadas, que as devedoras solidárias não contestam o vínculo societário
com a empresa originalmente autuada e admitem que integram um grupo
econômico. Argumentam, contudo, que a responsabilidade solidária entre
empresas do mesmo grupo econômico somente existe se ficar comprovado que
agiram conjuntamente para a prática de atos que culminaram no não pagamento
dos tributos ora em exigência, nos termos do art. 124, I, do CTN, o que afirmam
que não ocorreu.
(...)
No que concerne ao tema, é de se ressaltar que, em princípio, as pessoas jurídicas
em geral, por terem personalidades jurídicas próprias, não podem responder por
dívidas de outras. Essa é a regra geral. Porém, há casos em que o dever de
Fl. 2248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
11
satisfazer a obrigação pode recair em outra pessoa que não o devedor, cabendo a
ela a responsabilidade pelo adimplemento daquela obrigação.
No direito tributário, o responsável pelo pagamento do tributo (contribuinte), em
princípio, deve ser aquele que praticou o fato gerador. Mas a lei, em
determinadas situações, para garantir o direito de arrecadar tributos com maior
segurança, pode atribuir a terceira pessoa, o encargo de recolher o tributo.
Prevê o CTN que a solidariedade passiva pode ter duas origens. Veja-se:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício
de ordem.
O citado dispositivo aponta dois tipos de responsabilidade solidária: a de fato,
capitulada no art. 124, inciso I, do CTN, quando há interesse comum, e a de
direito, disposta no art. 124, inciso II, do CTN, decorrente de lei específica.
No caso em comento, a solidariedade advém do artigo 30, inciso IX, da Lei no
8.212/91, citado no relatório fiscal, o qual dispõe que as empresas que integram
grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si solidariamente pelas
obrigações tributárias.
(...)
No caso concreto, a solidariedade no lançamento que se analisa não é decorrente
de suposto interesse comum das empresas envolvidas, mas da aplicação de
solidariedade prevista em lei específica, advindo do artigo 30, inciso IX, da Lei no
8.212/91, que dispõe que as empresas que integram grupo econômico de
qualquer natureza respondem entre si solidariamente pelas obrigações
tributárias, de modo a abarcar tanto aqueles que foram regularmente
constituídos, cujo conceito está contido no art. 265 e seguintes da Lei 6.404/76,
quanto aos “grupos de empresas” com direção, controle ou administração
exercida direta ou indiretamente pelo mesmo grupo de pessoas, “grupo
econômico de fato”, enquadrando-se nessa hipótese as pessoas jurídicas que são
sócias, de fato, de sociedade formalmente constituída, porquanto configuram um
grupo econômico, segundo a definição examinada.
A Lei 8.212, de 24/07/1991, seu Regulamento, o Decreto 3.048, de 06/05/1999 e
a Instrução Normativa MPS/SRP 3, de 14/07/2005 vêm exatamente, de acordo
com o permissivo legal do CTN, atribuir responsabilidade legal aos integrantes dos
"grupos econômicos", sejam quais forem: "de direito" ou "de fato".
Assim sendo, o fato de serem empresas distintas e autônomas contabilmente, não
se presta para ilidir a responsabilidade solidária apontada, eis que a
Fl. 2249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
12
responsabilidade solidária das empresas de um mesmo grupo econômico pelas
dívidas para com a Seguridade Social está prevista expressamente no artigo 30,
inciso IX, da Lei 8.212/91, não sendo possível acolher a premissa de que a
formação de grupo econômico, no presente caso, foi atribuída por presunção.
Frente ao argumento apresentado, de que o inciso I do artigo 124 do CTN exige,
para a imputação da solidariedade, que o responsável solidário esteja vinculado
diretamente ao fato gerador da obrigação tributária, e que, no caso em tela, tal
requisito não é preenchido, cabe salientar mais uma vez que, no caso sob análise,
o embasamento legal utilizado para a caracterização do grupo econômico não é o
inciso I, mas, sim, o inciso II do artigo 124 do CTN, que autoriza a lei, no caso, a Lei
no 8.212/91, a decidir pela solidariedade das empresas que compõem grupo
econômico de qualquer natureza.
Como se pode perceber, em que pese o entendimento diverso das impugnantes, a
solidariedade no lançamento que se analisa não é decorrente de suposto
interesse comum das empresas envolvidas, mas da aplicação de solidariedade
prevista em lei específica.
Assim, constatada a existência de grupo econômico, que já é suficiente para
atribuir a responsabilidade tributária a elas, prescindível que se examine a
questão atinente ao interesse comum.
A doutrina de Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari, in Manual de
Direito Previdenciário, 8a edição, Ed. Conceito, pg. 294, ao definir grupo
econômico, enfatiza que a “solidariedade fixada na legislação previdenciária em
relação às empresas do mesmo grupo econômico é bem ampla. Basta uma das
componentes do grupo não cumprir as obrigações fiscais, para outra delas ter de
assumir a responsabilidade por via de solidariedade”.
No que concerne aos argumentos de defesa acerca de
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei, tais questões não serão debatidas no
âmbito do processo administrativo, eis que as leis aprovadas pelo Poder
Legislativo possuem presunção de constitucionalidade, não cabendo, destarte, ao
Poder Executivo o controle repressivo de constitucionalidade, ou seja, publicada a
lei, deve observá-la. Encontrando-se formalmente vigentes os dispositivos legais
que fundamentam o lançamento, não é da competência deste Órgão de
Julgamento Administrativo proferir juízo a respeito, conforme dispõe o artigo 26-
A do Decreto 70.235/1972.
(...)
Vale destacar que a Lei Ordinária no 8.212/91 consiste em instrumento idôneo
para legislar sobre solidariedade, uma vez que o inciso II do artigo 124 do CTN, ao
estipular que são solidariamente obrigadas as pessoas expressamente designadas
por lei, não está a restringir a utilização de lei ordinária quando da concretização
do dispositivo legal.
Fl. 2250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
13
Isto posto, no presente caso, em que pese a afirmação contrária das defendentes,
uma vez que as empresas constituem um grupo econômico, isto já é suficiente
para atribuir a responsabilidade tributária a elas, sendo prescindível que se
examine a questão atinente ao interesse comum, uma vez que a responsabilidade
solidária das empresas de um mesmo grupo econômico pelas dívidas para com a
Seguridade Social está prevista expressamente no artigo 30, inciso IX, da Lei
8.212/91.
(...)
III – Das Compensações Indevidas
Fazendo um breve resumo, temos que a litigante, em sua impugnação às fls. 1603
a 1635, mormente do tópico IV.7. DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL CORRELATA,
afirma que:
1) a decisão proferida no Mandado de Segurança no 2009.39.00.002540-0,
reconheceu a não incidência:
a) de contribuição previdenciária sobre em relação aos valores pagos nos quinze
primeiros dias de afastamento do empregado doente ou acidentado;
b) de contribuição previdenciária sobre um terço de férias.
2) a decisão proferida no Mandado de Segurança no 0025748- 23.2011.4.01.3900,
reconheceu a não incidência:
a) de contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado;
b) de contribuição previdenciária sobre 13° salário proporcional ao aviso prévio
indenizado;
3) em ambas, foi concedido o direito à compensação do valor indevidamente
pago em relação a estas rubricas após o trânsito em julgado da ação, conforme
disposição do artigo 170-A, do CTN.
Reclama que, ainda assim, o agente fiscal entendeu por bem glosar as
compensações efetuadas.
Em que pese reconhecer que as decisões judiciais em questão condicionaram o
direito de compensação de tais contribuições ao trânsito em julgado das
respectivas ações, em sua impugnação a litigante vem defendendo seu direito de
efetuar a compensação dos valores indevidamente pagos de imediato,
independentemente de autorização administrativa ou judicial, de seu trânsito em
julgado ou qualquer outra providência, embasando-se, desta feita, nas
disposições do art. 66 da Lei 8.383/9191 e artigo 165 do CTN, afirmando que não
se aplica ao presente caso o regime dos artigos 170 e 170-A do CTN, porque se
houve pagamento a maior da contribuição, é direito do contribuinte ser
restituído.
(...)
Fl. 2251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
14
A existência de lei vigente e eficaz que fundamenta a cobrança do tributo sobre
tais rubricas, retira o caráter de pagamento indevido ou a maior das contribuições
recolhidas sobre essas parcelas em discussão, impedindo a compensação de que
trata o citado art. 66 da Lei no 8.383/91 (compensação feita por iniciativa do
contribuinte, somente nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos),
tanto que o sujeito passivo impetrou os Mandados de Segurança citados,
requerendo fosse reconhecida a não incidência de contribuições sobre tais
rubricas, bem como que lhe fosse assegurado o direito, dentre outros, de efetuar
a compensação dos alegados recolhimentos de contribuições sobre essas
parcelas.
Estando esses recolhimentos amparados por legislação aplicável e em plena
vigência, era imprescindível, sim, que a reclamante, para se eximir da exação,
possuísse em seu favor, à época da efetivação das compensações – 2009 - decisão
judicial transitada em julgado, que a contemplasse, eximi-la da exação em debate,
o que se pode afirmar, não ocorreu, considerando que as decisões proferidas nos
processos n° 2009.39.00.002540-0 e n° 0025748-23.2011.4.01.3900, datam,
ambas, de 2011 (vide fls. 235 e 274).
É de se ressaltar também que a própria sentença de mérito exarada em
21/06/2011, nos autos do processo 2009.39.002540-0, prevê que “a
compensação do crédito só pode ser efetivada após o trânsito em julgado da
decisão que reconhecer esse direito”, conforme inteligência do art. 170-A do CTN
(fls. 270). Referida sentença, inclusive, indefere o pleito da impetrante quanto a
realizar a compensação sem as limitações da Lei 8212/91 e das normas infralegais,
determinando, ao contrário, que a compensação a ser realizada deverá submeter-
se ao regramento estabelecido pelo fisco Federal” (fls. 271).
O fato de se exigir o trânsito em julgado é justamente com vistas ao
reconhecimento e consolidação da certeza do direito de crédito, elemento
essencial à utilização do direito à compensação.
A par da ausência de definitividade das decisões judiciais à época da compensação
- que, no presente caso, é suficiente, por si só, para ensejar a glosa dos valores
compensados - constata-se, ainda, a ausência de demonstrativo da origem e dos
cálculos dos montantes declarados no campo “compensação” da GFIP,
demonstrativo esse que não foi apresentado nem por ocasião da ação fiscal, nem
por meio da defesa, o que robustece a ausência de certeza e liquidez do alegado
direito creditório.
Em tese, é verdadeira a assertiva de que, em tendo havido recolhimentos
indevidos, a impugnante faz jus à compensação desses valores, porém, como já
salientado, é da impugnante o ônus de comprovar que os recolhimentos que
pretende ver compensados são indevidos de fato e de direito, uma vez que a
compensação somente pode ser efetuada em face dessa premissa, em
conformidade com o citado dispositivo legal do art. 89 da Lei no 8.212/91.
Fl. 2252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
15
Entretanto, no seu caso, conforme já exaustivamente relatado, as ações judiciais
de que é parte, não transitaram em julgado em 2009, não dando ensejo, por
conseguinte, à compensação realizada pela litigante, a qual foi corretamente
glosada pela autoridade fiscal.
Não contando com pronunciamento judicial definitivo capaz de exonerá-la de tal
obrigação, não pode a postulante, mesmo a pretexto de ter uma tese a seu favor,
proceder à compensação de contribuições, cujo recolhimento foi feito em
consonância com a legislação de regência.
Diante dos fatos discorridos, evidencia-se a total improcedência da assertiva
defensória de que se trata de compensação perfeitamente autorizada pelo
Ordenamento Jurídico e de que os valores compensados decorrem de sentença
judicial que reconheceu o direito líquido e certo de compensar da postulante.
É de se mencionar também que as sentenças trazidas aos autos não constituem
óbice à formalização do crédito tributário pelo lançamento de ofício, como
entende a defendente, vez que se determinam tão somente a suspensão da
exigibilidade dos créditos. Vale notar que a constituição do crédito tributário pelo
lançamento de ofício, consoante o art. 142, parágrafo único do CTN, é decorrente
do seu caráter vinculado e obrigatório, não podendo a fiscalização, sob pena de
responsabilidade funcional, eximir-se de efetuá-lo, mesmo estando suspensa a
exigibilidade do crédito tributário.
(...)
Assim sendo, apesar da argumentação diversa da Impugnante, verifica-se que as
compensações por ela efetuadas não atenderam aos requisitos estabelecidos em
Lei, nem constituem créditos líquidos e certos, conforme explicitado no Relatório
Fiscal do Auto de Infração.
No que concerne à compensação, o CTN, em seu art 170, autoriza os entes
políticos da federação a estabelecerem, por lei própria, a possibilidade de
compensação no âmbito tributário, nos seguintes termos:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo,
porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por
cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do
vencimento.
Todavia, no que se refere ao aproveitamento de tributo objeto de contestação
judicial, há normatização específica aplicável indistintamente a todos, prevista no
artigo 170-A, in verbis:
Fl. 2253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
16
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial.
No tocante às contribuições previdenciárias, o direito à compensação está
disciplinado no artigo 89 da Lei no 8.212/91, que assim estabelece:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a,b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou
maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Como se vê, da leitura do dispositivo legal acima transcrito, a compensação
somente pode ser efetuada diante da existência de pagamentos ou recolhimentos
indevidos ou a maior, hipótese esta que de forma alguma restou demonstrada
pela defesa, conforme já suficientemente demonstrado.
Considerando que, conforme já demonstrado à exaustão, as rubricas que a
empresa pretendeu compensar são legalmente previstas como passíveis de
incidência de contribuições previdenciárias e considerando que a empresa não
possui sentença judicial transitada em julgada que a exima desses recolhimentos,
conforme já explanado não há que se falar em recolhimento indevido, o que
compromete, por conseguinte a liquidez e certeza do crédito compensado.
Em face do exposto, torna-se claro que o contribuinte, segundo o teor da
legislação retromencionada, deveria aguardar o trânsito em julgado dos processos
em que o seu direito de crédito é discutido, exigência essa que tem por escopo
proporcionar o reconhecimento de que o direito creditório é certo e existente,
pressuposto inafastável ao exercício da compensação.
Neste sentido, colaciono a seguinte ementa do Superior Tribunal de Justiça:
O sistema jurídico tributário trata, de modo igual, situações que impõem
relações obrigacionais do mesmo nível. Se, por ocasião da extinção do tributo
por meio de pagamento, o devedor é quem apresenta o seu débito como
líquido e certo, a fim de ser verificado, posteriormente, pelo credor, o mesmo
há de se exigir para a compensação, isto é, a parte devedora, no caso, o Fisco,
deve ser chamada para apurar a certeza e a liquidez do crédito que o
contribuinte diz possuir. Tratar de modo diferenciado a compensação, no
tocante à liquidez e à certeza do débito, é criar, sem autorização legal, um
privilégio para o contribuinte e uma discriminação para a Fazenda Pública.
(STJ. REsp 193853/RS. Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 23/02/99. DJ
de 07/06/99, p. 57.
É regra geral no direito que o ônus da prova é de quem alega. É o que ocorre no
caso das compensações. Assim, cabia ao litigante a obrigação de comprovação e
justificação do direito creditório que declarou possuir, e, não o fazendo, sofreu as
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
17
consequências legais, ou seja, a glosa dos valores compensados. Também importa
dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato pleiteado.
Cumpre lembrar também que é preceito jurídico e legal que ninguém pode alegar
desconhecimento da lei para deixar de cumpri-la ou para se eximir das
consequências de seu descumprimento (art. 3o, do Decreto-Lei no 4.657/42 – Lei
de Introdução ao Código Civil Brasileiro).
Portanto, a fiscalização, ao glosar as compensações efetuadas e lavrar os autos de
infração cabíveis, cumpriu estritamente as disposições legais vigentes, pois se
trata de procedimento de natureza indeclinável para o Agente Fiscalizador, dado
o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento, que é
vinculada e obrigatória, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional.
Por todo o exposto, concluo que nenhum reparo merecem as glosas efetuadas,
devem ser integralmente mantidas, uma vez que a litigante continuou não
comprovando o direito creditório que declarou possuir.
Do exame dos autos, advém também a convicção de que não prospera o
cerceamento de defesa arguido pela suplicante, uma vez que se constata que nos
diversos relatórios e planilhas que integram o lançamento estão presentes os
fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a convicção da autoridade
lançadora e a consequente glosa de compensações alegadamente oriundas dos
Mandados
de
Segurança
n°
2009.39.00.002540-0
e
n°
0025748-
23.2011.4.01.3900, constatando-se que esta decorreu, não de meros indícios, mas
da análise dos documentos e informações fornecidos pela própria postulante no
decorrer da ação fiscal, sendo possível à litigante exercer o seu direito à ampla
defesa e ao contraditório, como de fato o fez.
IV - Da Não Responsabilização do Solidário Pela Multa Aplicada
A defesa discorre que a responsabilização pelo adimplemento de obrigações
tributárias jamais deve recair sobre a penalidade aplicada (multa), sob pena de
violação ao princípio da pessoalidade da pena, insculpido no art. 5o, inciso XLV, da
Constituição Federal.
Conforme já amplamente discorrido, o presente lançamento decorreu da
compensação indevida de contribuições previdenciárias. Assim, constatado que o
contribuinte efetuou compensações irregularmente, a fiscalização procedeu à
glosa dos valores compensados, sobre os quais deve incidir os acréscimos legais –
multa e juros, na forma dos artigos 35 e 89, § 9o da Lei no 8.212/91.
(...)
Outrossim, o art. 89 da Lei no 8.212/91, que embasa a responsabilidade solidário
em debate, como já abordado anteriormente, dispõe da seguinte forma:
Fl. 2255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
18
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Dessarte, vemos que a incidência da multa questionada tem previsão legal, sendo
uma obrigação decorrente da Lei no 8.212/91, pela qual respondem entre si,
solidariamente, as empresas do grupo, não podendo ser excluída por força do
princípio da legalidade estrita dos atos administrativos. Isto posto, não encontra
amparo legal o pleito da impugnante nesse aspecto.
V - Do Pedido De Diligência
No que tange à produção de diligência ou perícia, incumbe ressaltar que, antes de
qualquer outra razão, tem por finalidade firmar o convencimento do julgador,
ficando a seu critério indeferir o seu pedido se entendê-las desnecessárias,
conforme art. 11 da Portaria RFB no 10.875/2007, que dispõe nesse sentido:
Art. 11. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 15.
No caso em exame, pugna o sujeito passivo pela conversão do julgamento em
diligência para fins de se apurar os valores efetivamente declarados como
suspensos, bem como aqueles valores declarados a título de compensação.
Entretanto, a solicitação não deve prosperar, tendo em vista que, pelas razões já
expendidas nos tópicos antecedentes do presente Voto, não se vislumbra a
necessidade de realização de diligência, posto que os elementos constantes dos
autos já nos deram a convicção necessária ao julgamento da lide.
No caso em concreto, foram fornecidos à postulante todos os meios a ela
inerentes para o exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla
defesa, sendo-lhe facultada a oportunidade em ser ouvida e a produzir provas, no
seu sentido mais amplo, com vista a demonstrar a sua razão no litígio, mas que
deles não se desincumbiu plenamente.
(...)
VII - Do Pedido De Intimação Do Patrono
Indefere-se também o pedido para que as publicações e/ou intimações sejam
lançadas em nome do patrono da autuada, em endereço diverso do contribuinte,
já que não há previsão na legislação para tal procedimento. O artigo 23 do
Decreto no 70.235/1972 estabelece que as intimações devem ser feitas por via
postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento
no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
19
Adicionalmente aos fundamentos supra reproduzidos, ora adotados como razões de
decidir, cumpre destacar que, em relação à nulidade no âmbito do processo administrativo
tributário federal, cabe esclarecer que este é regulado por legislação específica, no caso o Decreto
no 70.235, de 1972, o qual determina as hipóteses de nulidade no seu art. 59.

Fl. 2257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
20
No presente caso, observa-se que o Auto de Infração e seus anexos são
perfeitamente compreensíveis, estando devidamente motivados, e permitem a constatação de
que os fatos verificados no decorrer da ação fiscal foram narrados com clareza e coerência, e que
todas as formalidades essenciais relacionadas à lavratura do AI foram atendidas.
Nesse contexto, também se constata que foi possível o pleno exercício do direito de
defesa e do contraditório, pois se demonstra nos autos que a Contribuinte foi regularmente
cientificada do lançamento fiscal, tendo acesso a todas as informações necessárias para elaborar a
sua defesa.
A impugnação apresentada atesta que a Autuada teve pleno conhecimento das
infrações, devidamente descritas e capituladas no lançamento fiscal e que exerceu plenamente o
seu direito de defesa, combatendo as infrações apuradas por meio de apresentação de
impugnação com alegações e documentos.
Da leitura do Relatório da Ação Fiscal e documentos anexos, e dos devidos
demonstrativos de apuração que fazem parte do lançamento fiscal, verifica-se a descrição dos
motivos de fato e de direito caracterizadores da infração apontada pela autoridade fiscal, com o
correspondente enquadramento legal, viabilizando, assim, o pleno conhecimento da lide.
Desse modo, uma vez efetuado o lançamento de ofício, por ato juridicamente
válido, com a abertura do prazo de impugnação legalmente estabelecido, houve plena observância
dos princípios do devido processo legal, do contraditório e do amplo direito de defesa, tendo a
Contribuinte nesta ocasião exercido sua prerrogativa de contestar o auto de infração. Portanto,
não devem ser acatadas as alegações de nulidade do lançamento fiscal.
Com relação à sujeição passiva solidária das empresas constantes no recurso em
análise, cuja tese de defesa, conforme exposto pela DRJ, é no sentido de inexistir interesse comum
na ocorrência do fato gerador, cumpre destacar que, no termos da Súmula CARF no 210, as
empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo
cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso
IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o
interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
No que tange ao pedido de intimação no endereço do advogado regulamente
constituído nos autos, impõe-se o indeferimento do referido pedido, nos termos da Súmula CARF
no 110, in verbis:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019)

Fl. 2258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
21
Conclusão
Ante o exposto, em relação ao recurso voluntário interposto pela Contribuinte
Distribuidora Big Benn S.A e Responsáveis Solidárias Big Serviços LTDA, Distribuidora Big Benn
Hospitalar LTDA, Nex Distribuidora de Produtos Farmacêuticos LTDA e Drogaria Guararapes Brasil
S.A (p. 1.971), voto no sentido de conhecer em parte o mesmo, não se conhecendo das alegações
referentes ao reconhecimento do crédito utilizado nas compensações declaradas em GFIP em face
da renúncia à instância administrativa em decorrência da propositura, pelo sujeito passivo, de
ação judicial com o mesmo objeto e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade do
lançamento e no, mérito, negar-lhe provimento.
Do Recurso Voluntário da Responsável Solidária Brasil Pharma S.A (p. 2.157)
O recurso voluntário da responsável solidária Brasil Pharma S.A é tempestivo e
atende os demais requisitos de admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Como exposto linhas acima, por meio do seu apelo recursal, a Brasil Pharma
defende, em síntese, os seguintes pontos:
- nulidade do lançamento fiscal por ausência de demonstração da configuração da
hipótese normativa, ou seja, no caso concreto, da participação do sujeito passivo e o interesse
comum na prática dos fatos que ensejaram o lançamento;
- inexistência de grupo econômico entre a Recorrente e a Distribuidora Big Benn na
época dos fatos geradores;
- inexistência de participação da Recorrente nos fatos geradores objeto de
autuação;
- inconstitucionalidade do Art. 30, Inciso IX, da Lei no 8.212/91;
- inaplicabilidade da multa ao grupo econômico; e
- ilegalidade da incidência da Taxa SELIC sobre a multa.
Pois bem!
Inicialmente, cumpre ressaltar que não compete à autoridade administrativa
apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência
foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para
inferir a sua validade.
Sobre o tema, conferia-se o enunciado da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
Fl. 2259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
22
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Quanto aos juros de mora sobre a multa de ofício multa, vejamos, primeiramente, o
que dispõe o CTN a esse respeito:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
[...]
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta.
[...]
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
Da exegese dos dispositivos acima, tem-se que a multa lançada de ofício
(penalidade pecuniária) constitui uma obrigação principal da qual decorre o crédito tributário,
estando, este, sujeito a juros de mora quando não pago no vencimento. Logo, não há como se
afastar a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício.
Em outras palavras, como a multa de ofício integra o crédito tributário e este está
sujeito a juros de mora por inadimplência, por decorrência lógica, a multa de ofício também está
sujeita a juros de mora. Sendo nessa linha a Solução de Consulta no 47 da Cosit, de 04/05/2016:
Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário, do qual faz
parte a multa lançada de ofício
Acrescente-se que a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, à Taxa
Selic, se encontra consolidada neste Conselho, conforme se observa no enunciado da Súmula
CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Dessa forma, não há como se afastar a incidência dos juros de mora sobre a multa
de ofício.
Fl. 2260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
23

Fl. 2261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
24
Com relação à alegação de inexistência de participação da impugnante nos fatos
geradores objeto de autuação, cumpre ressaltar que a sujeição passiva solidária atribuída pela
Fiscalização no caso em análise está embasada no art. 30, IX, da Lei no 8.212/91, sendo certo que,
conforme já exposto linhas acima, nos termos da Súmula CARF no 210, as empresas que integram
grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das
obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse
comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Assim, a simples alegação, por si só, de inexistência de participação da impugnante
nos fatos geradores objeto de autuação não é hábil o suficiente para afastar a sujeição passiva
solidária no caso concreto.
Com relação, entretanto, a tese de defesa referente à inexistência de grupo
econômico, melhor sorte assiste à Recorrente.
Inicialmente, cumpre destacar que a alegação de nulidade do lançamento fiscal por
ausência de demonstração da configuração da hipótese normativa se confunde com o próprio
mérito, razão pela qual será aqui examinada como se mérito fosse, junto com a alegação de
inexistência de grupo econômico.
Outrossim, tratando-se de aferição da existência (ou não) de grupo econômico, não
há que se falar, neste particular, de aplicação da supramencionada Súmula CARF no 210, cujo
conteúdo parta da premissa da existência de grupo econômico, fato que será a seguir analisado.
Da análise do Relatório Fiscal (p. 118), verifica-se que a imputação de grupo
econômico “de fato” decorre da verificação de relação societária entre as empresas
responsabilizadas, sendo que no caso da “Brasil Pharma”, a Fiscalização apontou a existência de
um controle societário indireto, por meio da Drogaria Guararapes Brasil S.A. que, por sua vez,
detinha a totalidade das ações da contribuinte principal (Distribuidora Big Benn).
Ocorre que, conforme jurisprudência consolidada desse Egrégio Conselho, para que
reste caracterizada / configurada a existência de um grupo econômico de fato, é imprescindível a
demonstração de situações concretas que evidenciavam uma atuação conjunta e comunhão de
interesses, tais como: (i) empregados compartilhados; (ii) gestão única; (iii) confusão patrimonial;
(iv) sócios figurativos etc.
Neste sentido, inclusive – de demonstração de situações fáticas que evidenciem
uma atuação conjunta e/ou comunhão de interesses – são as razões de decidir do Acórdão no
9202-007.682, um dos precedentes da supramencionada Súmula CARF no 210. Confira-se:
Acórdão 9202-007.682
(...)
Voto
(...)
Fl. 2262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
25
Quanto à caracterização do Grupo Econômico, a Fiscalização demonstrou à
exaustão o entrelaçamento entre as empresas Armiplan e Proactiva, concluindo
por tratar-se efetivamente de Grupo Econômico de fato, inclusive porque, na
prática, a Proactica caracterizava-se como a única empregadora. Nesse sentido
voto vencedor do acórdão bem resumiu os fatos que apontam para esta
conclusão:
"Em atenção ao princípio da verdade material, a responsabilidade solidária
recai sobre grupos de empresas constituídos formal (contrato social ou
estatuto social) ou informalmente, sendo que estes últimos são identificados a
partir da análise da relação entre a empresa empregadora e as demais. Isto
porque nem sempre é fácil a identificação da existência de grupo econômico,
porque as empresas se utilizam de diferentes expedientes para ocultar o liame
existente entre elas.
(...)
O conjunto de provas contido no processo deixa claro a existência do grupo
econômico, como por exemplo:
* a declaração prestada pelo Sr. Valdecir Antônio Ramos (fls. 57 a 59 do Anexo
I do presente processo 11516.001487/ 2009-09), formalmente sócio
majoritário da ARMIPLAN, na qual aduz que aceitou emprestar o nome para
criar tal empresa porque precisava de seu emprego no aterro sanitário
localizado em Biguaçu/SC; que achava que a ARMIPLAN era do SIMPLES; e que
nem sabia que a ARMIPLAN não estava entregando declarações como a DIPJ e
a DCTF;
* a declaração prestada pela Sra. Ana Paula Ramos (fl. 38 do Anexo I do
processo 11516.001487/2009-09), na qual aduz que a partir de fevereiro de
2007 começou a emitir as notas fiscais da ARMIPLAN, mas que antes deste
mês, quem emitia as notas em nome da ARMIPLAN era a própria PROACTIVA;
* a declaração prestada pelo Engenheiro Ernani Luz Santa Rita (fl. 24 do Anexo
I do presente processo 11516.001487/2009-09), na qual aduz que é o
responsável pelo gerenciamento do aterro sanitário da PROACTIVA localizado
no município de Biguaçu/SC; que, malgrado seja empregado registrado da
PROACTIVA, gerencia o trabalho desempenhado tanto pelos funcionários da
PROACTIVA quanto da ARMIPLAN; que até o final do ano de 2008 todos os
trabalhadores formalmente registrados como empregados da ARMIPLAN
seriam transferidos para a PROACTIVA; e que o pagamento de funcionários e o
recolhimento de impostos da ARMIPLAN são controlados pela PROACTIVA;
* a declaração prestada pelo Sr. Armelindo Ramos (fls. 94/94v do Anexo I do
presente processo 11516.001487/2009-09), procurador formalmente investido
de poderes para administrar a gerir a ARMIPLAN (cópia de procuração de fl. 41
do Anexo I do presente processo 11516.001487/ 2009-09), na qual aduz que a
sua função no aterro é de encarregado do pessoal; que a PROACTIVA
Fl. 2263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
26
emprestou R$ 60.000,00 a ARMIPLAN em2005 para pagar o IRRF dos
funcionário desta; e que a PROACTIVA, visando manter a ARMIPLAN em
atividade, já a ajudou e quitou dividas dela;
* a constatação de que a ARMIPLAN, a partir do início de 2005, prestou
serviços unicamente a PROACTIVA, conforme demonstrado pelas notas fiscais
reproduzidas as fls. 416 a 454 dos autos e as fls. 281 a 316 do Anexo I do
presente processo (11516.001487/2009-09);
* a constatação de que a ARMIPLAN fornece como seu próprio endereço, a
localização do aterro sanitário em Biguaçu/SC de propriedade da PROACTIVA, a
constatação de que, há vários anos, todos os trabalhadores formalmente
vinculados à ARMIPLAN, laboram exclusivamente no aterro sanitário de
propriedade da PROACTIVA no município de Biguaçu/SC (folhas de pagamento
de fls. 476 a 857);
* a declaração, pelo Sr. Miguel Ramos Filho (fl. 23 do Anexo I do presente
processo 11516.001487/2009-09), que figura nas folhas de pagamento
elaboradas em nome da empresa ARMIPLAN como empregado na função de
auxiliar administrativo, de que tem como verdadeira incumbência laboral o
controle de acesso ao aterro sanitário de Biguaçu/SC de veículos e do pessoal
tanto da ARMIPLAN quanto da PROACTIVA;
* o capital social previsto no documento de constituição da ARMIPLAN é
irrisório (R$ 5.000,00) e de que esta não detém a propriedade/posse formal de
nenhum equipamento/máquina necessário à prestação de serviços de
terraplanagem.
(grifei e destaquei)
Conforme se infere dos excertos supra reproduzidos do Acórdão 9202-007.682,
verifica-se que, naquele caso, a Fiscalização logrou demonstrar a existência de uma série de
situações fáticas que convergiam para a configuração de um grupo econômico de fato, tal como
restou decidido, inclusive, por esse Egrégio Conselho.
Ainda sobre a necessidade de demonstração / comprovação de uma efetiva atuação
conjunta de empresas para a caracterização de grupo econômico “de fato”, destaque-se os
precedentes desse Egrégio Conselho abaixo reproduzidos:
Acórdão 9202-005.655
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUTO DE INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE VINCULAM O AUTUADO AO GRUPO DE
FATO.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem solidariamente pelo
cumprimento das obrigações tributárias para com a Seguridade Social.
Fl. 2264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
27
Somente quando demonstrados os elementos necessários à caracterização de
Grupo Econômico de fato, poderá a autoridade fiscal assim proceder, atribuindo
a responsabilidade pelo crédito previdenciário a todas as empresas integrantes do
Grupo constituído, conforme preceitos contidos na legislação tributária,
notadamente no artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91 c//c com os artigos 121,
124 e 128, do Código Tributário Nacional.

Acórdão 9202-009.213
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE VINCULAM O AUTUADO AO GRUPO DE
FATO.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem solidariamente pelo
cumprimento das obrigações tributárias para com a Seguridade Social.
Somente quando demonstrados os elementos necessários à caracterização de
Grupo Econômico de fato, poderá a autoridade fiscal assim proceder, atribuindo a
responsabilidade pelo crédito previdenciário a todas as empresas integrantes do
Grupo constituído, conforme preceitos contidos na legislação tributária,
notadamente no artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91 c//c com os artigos 121,
124 e 128, do Código Tributário Nacional.

Acórdão 9202005.655
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO
DE FATO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE
VINCULAM O AUTUADO AO GRUPO DE FATO.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem solidariamente
pelo cumprimento das obrigações tributárias para com a Seguridade Social.
Somente
quando
demonstrados
os
elementos
necessários
à
caracterização de Grupo Econômico de fato, poderá a autoridade fiscal
assim proceder, atribuindo a responsabilidade pelo crédito previdenciário a
todas as empresas integrantes do Grupo constituído, conforme preceitos
contidos na legislação tributária, notadamente no artigo 30, inciso IX, da
Lei no 8.212/91 c/c com os artigos 121, 124 e 128, do Código Tributário
Nacional.
Fl. 2265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
28
No caso em análise, conforme já exposto linhas acima, a sujeição passiva solidária
atribuída à ora Recorrente (“Brasil Pharma”) está embasada na suposta existência de um grupo
econômico “de fato” em decorrência de um controle societário indireto, por meio da Drogaria
Guararapes Brasil S.A. que, por sua vez, detinha a totalidade das ações da contribuinte principal
(Distribuidora Big Benn).
Neste particular, destaque-se que, em relação à Solidária “Brasil Pharma”, a própria
autoridade administrativa fiscal informa que a mesma, junto com a empresa Drogaria Guararapes
Brasil S.A, não reúnem todos os pressupostos previstos na Seção I, do Capítulo XXI, da Lei no
6.404/76. Confira-se:
5.3.6. Conforme entendimento acima explanado, acerca dos dispositivos legais
citados, é perfeitamente aplicável à situação que envolve as empresas
Distribuidora Big Benn Hospitalar LTDA, DBN Distribuidora Farmacêutica LTDA,
Big Serviços LTDA e NEX Distribuidora de Produtos Farmacêuticos LTDA, pois o
sujeito passivo sob ação fiscal, sendo detentor da quase totalidade do capital
social destas empresas, ora por si só ou através de seus sócios, denota de forma
inequívoca, o estreito vínculo de interesse recíprocos que persiste entre elas,
evidenciando todas as características de um grupo de empresas, que são gestão e
poder decisório centralizados, o que as torna, por força dessa relação, solidárias
entre si, para todos os fins tributários.
5.3.7. A mesma relação ocorre entre as empresas Brazil Pharma S.A, que controla
a Drogaria Guararapes Brasil S.A e que por sua vez é detentora da totalidade das
ações da Distribuidora Big Benn e, embora não reúnam todos os pressupostos
previstos na seção I do capítulo XXI da Lei 6.404/76, para a formação de um
“grupo de sociedades”, se revestem, na essência, de todas as características
destes, uma vez que combinam recursos e esforços para a realização dos
respectivos objetos, participam de atividades e de empreendimentos comuns e, a
sociedade controladora, ou de comando do grupo, exerce diretamente, e de
modo permanente o controle das demais, como titular de direitos de acionista
(art. 265 caput e § 1o)
Do excerto supra reproduzido do relatório fiscal, destaca-se que:
 Em relação às demais empresas arroladas como sujeito passivo solidário no
presente caso, a Fiscalização expressamente registrou que as mesmas, junto
com a Devedora Principal, compõem um grupo de empresas, que são gestão e
poder decisório centralizados; a mesma assertiva, entretanto, não fez em
relação à solidária “Brasil Pharma”;
 Em relação à ora Recorrente, conforme já destacado linhas acima, pontuou que
a mesma, junto com a empresa Drogaria Guararapes Brasil S.A, não reúnem
todos os pressupostos previstos na Seção I, do Capítulo XXI, da Lei no 6.404/76;
e
Fl. 2266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
29
 Embora tenha afirmado que a Brasil Pharma, Drogaria Guararapes e
Distribuidora Big Benn combinam recursos e esforços para a realização dos
respectivos objetos, participam de atividades e de empreendimentos comum, o
fez de forma genérica, sem apresentar nenhuma evidência fática neste sentido
(ao
contrário,
por exemplo,
da
situação
verificada no
precedente
consubstanciado no Acórdão no 9202-007.682).
Não fosse isso bastante o suficiente para se reconhecer o afastamento da sujeição
passiva solidária atribuída à ora Recorrente, não se deve olivar que os fatos verificados à época
dos fatos geradores conduzem, justamente, para a conclusão de inexistência de grupo econômico
entre a Contribuinte Devedora Principal e a ora Recorrente, senão vejamos:
* no momento da ocorrência dos fatos geradores, a Brasil Pharma não detinha
qualquer espécie de vínculo ou de relação, fática ou jurídica, com a “DISTRIBUIDORA BIG BENN
S.A.”, não sendo possível, portanto, ter concorrido com a prática desses fatos geradores ou
exercido qualquer gerência em sua consecução, tendo em vista que, no instante em que
concretizados os alegados fatos geradores, a Solidária, ora Recorrente, sequer existia no plano
fático e jurídico, eis que constituída apenas em 07 de dezembro de 2009, na última competência,
portanto, que compõe o lançamento fiscal;
* somente três anos após a caracterização dos fatos geradores, a Brasil Pharma
adquiriu participação societária em sociedade (“DROGARIA GUARARAPES S.A.”) que detinha ações
da devedora principal (“DISTRIBUIDORA BIG BENN S.A.”); vale dizer: a Recorrente não incorporou,
não sucedeu e não adquiriu ações da Distribuidora Big Benn.
Como se vê, seja porque a fiscalização não logrou demonstrar a alegada existência
de grupo econômico “de fato”, seja em razão de a Recorrente ter evidenciado ser inexistente tal
situação no presente caso (até mesmo por impossibilidade fática e jurídica, pois à época da
ocorrência dos fatos gerados e realização das compensações (jan a dez 2009), a Brasil Pharma
sequer existia), impõe-se o afastamento da sujeição passiva solidária atribuída à ora Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário
apresentado por Brasil Pharma S.A, afastando a sua sujeição passiva solidária.
Do Recurso Voluntário da Responsável Solidária DBN Distribuidora Farmacêutica
LTDA (p. 2.198)
O recurso voluntário apresentado pela responsável DBN DISTRIBUIDORA
FARMACÊUTICA LTDA é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente conhecido pelas
razões a seguir expostas.
Conforme exposto no relatório supra, por meio do seu recurso voluntário (p. 2.198),
a responsável DBN DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA LTDA defende, em síntese, os seguintes
pontos:
Fl. 2267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
30
- nulidade da intimação (referente ao lançamento fiscal) por edital;
- inexistência de responsabilidade tributária; e
- responsabilidade integral da empresa adquirente da Distribuidora Big Benn S.A.
Pois bem!

Fl. 2268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
31
No que tange especificamente à alegação de “nulidade da intimação por edital”, a
Solidária defende que, para não ser configurado a preterição ao direito de defesa do contribuinte,
a Receita Federal deve primeiramente constatar que resultou improfícuo a intimação pessoal, via
postal, telegráfica, por meio eletrônico, ou verificar que o sujeito passivo está com a sua inscrição
inapta perante o cadastro fiscal, para posteriormente determinar a intimação através de edital.
Destaca, ainda, que, no caso em tela, não há nos autos do Processo Administrativo
qualquer documento comprovando a tentativa de intimação por outro meio que não seja o edital.
Conclui, assim, que, como as intimações por edital decorrem de Decisões que não
observaram o artigo 23, do Decreto no 70.235/72, e o amplo direito de defesa assegurado na
Constituição Federal de 1988, deve ser declarado nulo o Auto de Infração, o Acórdão 01-32.453 -
4a Turma da DRJ/BEL, e a Decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme
determina o artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72.
Pois bem!
Razão não assiste à ora Recorrente.
De fato, com relação à ciência da responsável solidária “DBN Distribuidora” acerca
do lançamento fiscal, cumpre destacar que a DRJ, por meio do Despacho no 51 (p. 1.855), baixou
os presentes autos em diligência para que a Unidade de Origem, dentre outas providências,
demonstrasse / comprovasse que houve anterior tentativa de cientificação da ora Recorrente por
meio das formas dispostas nos incisos I a III do art. 23 do Decreto 70.235/72. Confira-se:
No que se refere à solidária DBN DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA LTDA (CNPJ
12.463.788/0001-51), TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA No 6, às fls. 109,
temos nos autos somente a cientificação por meio do Edital Eletrônico
000638182, publicado em 24/02/2014, conforme fls. 1804, do qual não se
manifestou o contribuinte cientificado, segundo se apreende dos autos.
Todavia, tendo em vista que a cientificação por meio de edital não é forma de
cientificação preferencial, os autos deverão retornar ao setor responsável para a
comprovação de que resultou improfícua a cientificação por meio das formas
dispostas nos incisos I a III do art. 23 do Decreto 70.235/72, conforme dispõe o §
1o do mesmo artigo.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitido o Despacho de Encaminhamento de p.
1.872, por meio do qual a Unidade de Origem, dentre outras informações, esclareceu que
anexamos o Aviso de Recebimento, rastreamento no. SF257456209BR da DBN Distribuidora
Farmacêutica Ltda, inscrita no CNPJ sob o no 12.463.788/0001-51, devolvido pelo correio onde
consta como motivo ¿Desconhecido¿, pelo que a mesma foi intimada por edital em cumprimento
ao art. 23, § 1o, do Decreto 70.235/1972.
O AR, com o respectivo envelope, mencionado pela autoridade administrativa fiscal,
foi anexado aos presentes autos às p.p. 1.859 a 1.861.
Fl. 2269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
32
Neste espeque, afigura-se correta a decisão da DRJ que considerou válida a
intimação
da
empresa
solidária,
DBN
DISTRIBUIDORA
FARMACÊUTICA
LTDA
(CNPJ
12.463.788/0001-51), por meio do Edital Eletrônico 000638182, publicado em 24/02/2014 (fls.
1804).
Restou, assim, configurada a revelia da Solidária em questão, pela não
apresentação de defesa administrativa.
Conforme Ato Declaratório Normativo COSIT 15/96 (vide abaixo), a única matéria
cognoscível na hipótese de impugnação intempestiva seria a eventual preliminar de
tempestividade da defesa, preliminar que, no caso concreto, não foi apresentada. Nem mesmo
defesa administrativa intempestiva foi apresentada:
ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSITNo15,DE12 DE JULHO DE 1996
Processo administrativo fiscal. Impugnação intempestiva não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
é objeto de decisão.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 9
de dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser
declarada a revelia e iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição,
apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário
nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.
A disposições do Decreto 70235/72 e do Ato Declaratório acima reproduzido foram
consolidadas no Decreto 7574/11, que determina o seguinte acerca da impugnação intempestiva:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em
que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal
do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como,
remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da
intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no
70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação,
não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Fl. 2270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
33

Fl. 2271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
34
Conclusão
Ante o exposto, em relação ao recurso voluntário apresentado por DBN
Distribuidora Farmacêutica LTDA, voto no sentido de conhecer em parte o mesmo, conhecendo-se
apenas da alegação de “nulidade da intimação por edital” para, nesta parte conhecida, negar-lhe
provimento.
Conclusão Final
Ante o exposto, (1) em relação ao recurso voluntário interposto pela Distribuidora
Big Benn S.A em conjunto com as solidárias Big Serviços LTDA, Distribuidora Big Benn Hospitalar
LTDA, Nex Distribuidora de Produtos Farmacêuticos LTDA e Drogaria Guararapes Brasil S.A, voto
no sentido de conhecer em parte o mesmo, não se conhecendo das alegações referentes ao
reconhecimento do crédito utilizado nas compensações declaradas em GFIP em face da renúncia à
instância administrativa em decorrência da propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com
o mesmo objeto e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento
suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento; (2) em relação ao recurso voluntário apresentado
por Brasil Pharma S.A, voto no sentido de dar provimento parcial, afastando a sua sujeição passiva
solidária; e (3) em relação ao recurso voluntário apresentado por DBN Distribuidora Farmacêutica
LTDA, voto no sentido de conhecer em parte o mesmo, conhecendo-se apenas da alegação de
“nulidade da intimação por edital” para, nesta parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 2272
DF CARF MF
Original